Tribunal: STF
Processo: ARE 1405309
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Prefeito do Município de Americana interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade – Impugnação à Lei n° 6.026, de 23 de junho de 2017, do Município de Americana – Gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano público para pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos – Vício de iniciativa – Matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo – Violação do princípio da separação de poderes – Ofensa aos arts. 5°, 47, incisos XI e XVIII, 119, 120, 144 e 159, parágrafo único, todos da Constituição do Estado de São Paulo – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial – Inconstitucionalidade reconhecida – Ação procedente.“



    Sustenta o recorrente, em seu apelo extremo, (i) a existência de repercussão geral na matéria debatida; (ii) a ilegitimidade ativa do sindicato recorrido; (iii) a constitucionalidade da lei municipal, que “somente estabeleceu uma opção ao disposto pela Lei Federal n. 10.741/2003”; (iv) a ausência de impacto da norma nos contratos em vigor. 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal local à luz dos seguintes fundamentos: (i) ausência de delineação adequada da repercussão geral; (ii) ausência de delimitação da controvérsia e de indicação dos dispositivos constitucionais violados, a atraírem a incidência da Súmula nº 284 do STF; e (iii) necessidade de reapreciação de elementos fático-probatórios, a atrair a incidência da Súmula nº 279 do STF. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo “conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário” (e-Doc 19). 



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    Afasto, de início, a preliminar de ausência de repercussão geral, haja vista que a matéria em debate é de indubitável relevância econômica, política, social e jurídica, ultrapassando os interesses subjetivos do processo. Ademais, a repercussão geral foi alegada em tópico próprio e suficientemente fundamentado. 



    Reforço, ademais, a legitimidade ativa do sindicato recorrido, entidade de atuação municipal, para deflagrar o processo de controle concentrado, eis que representa os interesses das empresas de transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros no âmbito local, consoante corretamente assentado no acórdão indigitado. Cumprido, portanto, o requisito da pertinência temática. 



    Entendo, por fim, que a controvérsia constitucional está bem delimitada, uma vez que seu cerne envolve a temática da reserva de administração, bem como a separação de poderes.   



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, prequestionada a matéria e apresentada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Razão não assiste à recorrente.



    Ao dispor sobre a gratuidade do transporte público municipal para pessoas idosas a partir dos 60 (sessenta) anos, a Lei municipal nº 6.026/2017 interfere na reserva de administração do Poder Executivo Municipal, violando o princípio da separação dos poderes.



    Em mais de uma ocasião, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de serem inconstitucionais, por afronta ao princípio da separação de poderes, as leis de iniciativa do Poder Legislativo que concedem benefícios tarifários no transporte coletivo, tendo em vista que se trata de matéria reservada ao Poder Executivo. Os seguintes precedentes vão nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.166/05 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONCEDE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO ÀS PESSOAS MAIORES DE 60 ANOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 929.591 AgR/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/10/17)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.154.488-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/19). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADI ESTADUAL. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ISENÇÃO DE TARIFA NO TRANSPORTE COLETIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) É inconstitucional a Lei Municipal de Lins 5.394, de 2 de julho de 2010, que institui hipótese de isenção de tarifa no transporte coletivo local, por vício de iniciativa. Ademais, tal proceder configura violação da independência e harmonia dos poderes, bem como criação de despesa sem previsão de recursos. Violação dos arts. 2º e 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do princípio da simetria e „ex vi'dos arts. 5º, 25 e 47, XVIII, e 144 da Constituição Estadual “ (RE nº 728.783/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/06/16).



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº  1075713 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/18).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS PELO CONTROLE DIFUSO E/OU ILEGALIDADE FACE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONCESSÃO DE GRATUIDADES OU REDUÇÕES NA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA IDOSOS, OPERÁRIOS, DEFICIENTES FÍSICOS E ESTUDANTES. MATÉRIA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (RE 1.117.488/RS, decisão monocrática, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/03/2019).



    Nesse sentido, ainda que inexista, in casu, vulneração ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão em vigor — eis que o ato normativo questionado expressamente dispõe que a isenção incidirá tão somente a partir do próximo processo licitatório de concessão do transporte coletivo urbano no âmbito municipal —, é certo que o diploma sob invectiva, de origem parlamentar, invade a esfera de atribuição do Chefe do Executivo municipal, ante as razões e precedentes supraexpostos. 



    O acórdão recorrido, portanto, harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, devendo ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente